Tribunal: TJPA
Processo: 0039341-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039341-22.2012.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0039341-22.2012.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Apelado: LG Serviços Profissionais Ltda - ME

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGO À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AUTARQUIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EFETIVA ENTREGA DO SERVIÇO – FATO COMPROVADO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por LG Serviços Profissionais Ltda – ME, julgou improcedente os embargos à execução, homologando o valor de R$ 352.469,84.

Inconformado, o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves interpôs recurso de Apelação onde requereu a reforma da decisão recorrida.

A parte autora apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, onde rebateu os argumentos expostos pelo Recorrente e, ao final, requereu a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, o
parquet
deixou de se manifestar, considerando que a matéria tratada no presente processo não está presente em nenhuma hipótese elencada no art. 178 do CPC. (id 8310565)

Vieram conclusos os autos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando o valor exequendo de R$ 352.469,84 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargada LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, prestadora de serviços de limpeza e conservação com sede em Belém do Pará, celebrou Contrato Administrativo nº 033/2008, decorrente do processo licitatório na modalidade de pregão presencial nº 048/2006 – CEL/SEAD, publicado no DOEPA n 31293 de 10/11/2008,
o qual possuía por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação da Autarquia Estadual, Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.

A empresa LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA promoveu
ação de execução de título extrajudicial
contra o Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, aduzindo que a Administração Pública deixou de arcar com suas obrigações contratuais, não pagando os empenhos devidos à empresa referente aos meses de setembro a dezembro de 2010 e de janeiro de 2011, bem como o valor referente à repactuação devida do período de 2009/2010.

O Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” apresentou
embargos à execução
, tendo o Juízo
a quo
julgado improcedentes, homologando o valor exequendo de R$ 352.469,84.

Irresignado, o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, interpôs recurso de apelação, apontando ausência de condições orçamentárias para fazer pagamento do referido valor sem que ocorra prejuízo ao erário público. Todavia, a ausência de orçamento não exime o apelante de cumprir com sua obrigação contratual.

Não há para a Administração Pública discricionariedade para decidir sobre conveniência e oportunidade do pagamento das prestações que são devidas à apelada. Isto é, reconhecido o direito, deverá providenciar os recursos necessários ao pagamento da dívida correspondente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DEMAIS TERMOS PACTUADOS. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA CONFIGURADAS. O contrato administrativo pactuado ente o Município e o particular constituí título executivo extrajudicial, sendo exigível o valor não adimplido desde que comprovada a prestação de serviço e as demais exigências constantes do termo firmado. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10696150035389001 Tupaciguara, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

Portanto, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, a prestação do serviço e a regularidade do valor cobrado, impõe-se à autarquia contratante a obrigação de efetuar a devida contraprestação, que na espécie se perfaz com o pagamento do serviço efetivamente prestado.

Além disso, o apelante afirma que não reconhece a dívida, asseverando que todos os pagamentos foram realizados e que os débitos arguidos em sede de inicial, por supostos serviços prestados, não encontram guarida, tampouco fundamento que justifique sem dúvidas o pagamento dos valores cobrados.

Acerca do assunto, o Juízo
a quo
pontuou de forma sublime sobre a exigibilidade do título:

“Sobre a exigibilidade do título, relembro que a pretensão executória veiculada está embasada em notas fiscais emitidas com base em contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes.

(...)

Observo, entretanto, que apesar de as notas juntadas aos autos não se encontrarem devidamente recibadas, há nos autos dos Embargos à Execução documentos de levantamento do débito elaborados pelo próprio Embargante e este sequer controverteu efetivamente a questão da prestação de serviços.”

Diante disso, entendo estar devidamente demonstrado a responsabilidade do apelante em pagar o que deve a apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença ora recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 01/08/2022